Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-35.2023.8.11.0100
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000398-35.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA - CNPJ: 28.422.600/0001-67 (APELADO), NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA - CPF: 050.639.519-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença que, nos autos de Ação Civil Pública Ambiental, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar Nicolas Gustavo de Oliveira à obrigação de abster-se de realizar atividades potencialmente poluidoras sem licença ambiental, sob pena de multa, mas rejeitou o pedido de indenização por dano moral coletivo ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar a necessidade de condenação por danos morais coletivos, considerando que, para sua configuração, é necessário que a conduta do réu atinja significativa gravidade e repercussão negativa na comunidade, o que, segundo o recorrente, estaria caracterizado pela degradação ambiental.

III. Razões de decidir

3. O dano moral coletivo exige uma conduta cuja gravidade transcenda a infração ambiental isolada, afetando a coletividade de forma ampla e provocando repulsa social.

4. No caso concreto, não se demonstrou repercussão negativa ou abalo moral relevante à comunidade local, sendo o dano restrito ao descumprimento de normas ambientais, sem evidências de indignação social ou impacto significativo no bem-estar coletivo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A configuração do dano moral coletivo ambiental exige a demonstração de que a infração possui gravidade e repercussão significativas para a comunidade, o que não se caracteriza pela mera violação de normas ambientais sem impacto sensível no patrimônio moral coletivo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei nº 6.514/08, art. 66; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1726270/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.11.2018; TJ-MT, AC 0006297-15.2011.8.11.0015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 06.07.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
(id. 233122660), em face da sentença proferida pelo juízo da vara única de Brasnorte/MT que, nos autos Ação civil pública nº 1000398-35.2023.8.11.0100 ajuizada em desfavor de NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedente
‘para
CONFIRMAR
a decisão de ID 115167271 e
CONDENAR
os requeridos na obrigação de não fazer consubstanciada em deixar de exercer atividade (construir, instalar, ampliar, coletar, transportar e armazenar) que utilize recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidora ou capaz de causar degradação ambiental sob qualquer forma, sem obter previamente a devida Licença Prévia do órgão ambiental competente, sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais)’.

Irresignado, interpôs o Ministério Público Estadual a presente Apelação, sustentando que restou devidamente comprovado o direito à indenização por dano moral coletivo, em razão de seu caráter objetivo, decorrente tanto da perda da qualidade de vida da geração presente quanto do comprometimento da qualidade de vida das gerações futuras.

Aduz que o meio ambiente equilibrado é interesse transindividual que supera a esfera dos direitos individuais disponíveis e constitui valor inestimável para a humanidade.

Dispensada do pagamento de preparo, nos termos do art. 1.007, §1º, do Código de Processo Civil, e do art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O Apelado não apresentou as contrarrazões, conforme a certidão constante dos autos (id. 233122663).

Remetidos os autos para emissão de parecer, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça permaneceu inerte (id. 237462150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
(id. 233122660), em face da sentença proferida pelo juízo da vara única de Brasnorte/MT que, nos autos Ação civil pública nº 1000398-35.2023.8.11.0100 ajuizada em desfavor de NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedente
‘para
CONFIRMAR
a decisão de ID 115167271 e
CONDENAR
os requeridos na obrigação de não fazer consubstanciada em deixar de exercer atividade (construir, instalar, ampliar, coletar, transportar e armazenar) que utilize recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidora ou capaz de causar degradação ambiental sob qualquer forma, sem obter previamente a devida Licença Prévia do órgão ambiental competente, sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais)’.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Ambiental, contra Nicolas Gustavo De Oliveira, alegando em apertada síntese, que

em atividades de fiscalização empreendidas pelo IBAMA foi constatado, em 24/03/2021, que a empresa demandada estava desenvolvendo atividade efetivamente poluidora, sem licença ou autorização do órgão ambiental competente e, por via de consequência, violou o art. 66 do Decreto 6.514/08.

Alegou, na inicial, que o Requerido deveria indenizar os danos ambientais permanentes no valor de R$ 50.500,00 (cinquenta mil e quinhentos reais), bem como a título de compensação pelos danos morais coletivos ambientais.

Ao apreciar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os, parcialmente, procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“[...] Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
CONFIRMAR
a decisão de ID 115167271 e
CONDENAR
os requeridos na obrigação de não fazer consubstanciada em deixar de exercer atividade (construir, instalar, ampliar, coletar, transportar e armazenar) que utilize recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidora ou capaz de causar degradação ambiental sob qualquer forma, sem obter previamente a devida Licença Prévia do órgão ambiental competente, sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). [...]”

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação, pretendendo a reforma da sentença recorrida, para que o Apelado seja condenado ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos.

O dano moral coletivo, na lição de Carlos Alberto Bittar Filho, é assim conceituado:

O dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (damnum in re ipsa). (In: Do dano moral coletivo no contexto jurídico brasileiro. Disponível em
http://egov.ufusc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf
.).

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC/1973
. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADASTRO DE PASSAGEM. LICITUDE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. IMPRESCINDIBILIDADE. ART.
43
,
§ 2º
DO
CDC
. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA MANTENEDORA DO CADASTRO. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. (...).

8.
O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva
(arts.
1º
da Lei nº
7.347
/1985, 6º, VI, do
CDC
e
944
do
CC
, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil).

9. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo.
É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais
. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.

10. (...). ( REsp n. 1726270/BA , Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 07/02/2019). (Negritei).

In casu
, não há dúvidas sobre a degradação ao meio ambiente. Não há, no entanto, demonstração, por parte do Ministério Público Estadual, da ocorrência de prejuízo à imagem e à moral coletiva, por isso, aqui, ausente o nexo de causalidade que motive a condenação do Apelado ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

Frise-se que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental, é necessário que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade, o que não ficou demonstrado nos autos, já que o Recorrido foi responsabilizado, porque descumpriu as normas vigentes, no que tange à degradação da mata ciliar.

Ademais, o dano ao meio ambiente sequer foi conhecido pela comunidade local, portanto, não há falar em comoção social que justifique a condenação pretendida pelo Apelante.

Anoto que, embora seja assegurado, na CRFB, que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos e dever do Poder Público e da coletividade, a sua defesa, preservando-o para as presentes e futuras gerações, no caso em questão, a lesão ambiental, provocada pelo Apelado, não implicou um desequilíbrio ecológico que provocasse diminuição do bem-estar e da qualidade de vida de quantidade indeterminada de pessoas.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Câmara:

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MESMO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA – CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

(...).

É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos. (N.U
0006297-15.2011.8.11.0015
,
Relatora
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/07/2020, publicado no DJE 14/07/2020). (Destaquei).

Diante de tais considerações, penso que o Apelo deve ser desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024